Tribunal: STF
Processo: ARE 741815
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes.



    II – A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.